Tribunal: CARF
Processo: 10935.724063/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.724063/2017-14
ACÓRDÃO
2002-009.175 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLOBOAVES SAO PAULO AGROVICOLA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM
RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
CONCOMITÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 1.
Não se conhece da lide administrativa quando houver a propositura de
ação judicial pelo sujeito passivo com o mesmo objeto do processo
administrativo.
Aplicação da Súmula CARF no 1.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em razão da concomitância.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.175 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724063/2017-14
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores André Barros de Moura,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Avila Cabral e Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de duas Autuações referentes às contribuições sociais
previdenciárias e ao SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) incidentes sobre a
comercialização de produção rural nos anos de 2014 a 2016.
Consta no Relatório Fiscal que a empresa efetuou a venda de galinhas denominadas
"matrizes" e não incluiu essas receitas na base de incidência das contribuições previdenciárias e ao
SENAR em desconformidade com o art.25 da Lei 8.870/1994.
Cientificada do lançamento a empresa apresentou Impugnação, considerada
tempestiva conforme Mandado de Segurança no. 5005709-83.2018.4.04.7005/PR, alegando que:
A contribuição prevista no artigo 25, incisos I e II, da Lei 8.870 de 15/04/1994,
apresenta em sua redação que a Contribuição Previdenciária do Produtor Rural Pessoa Jurídica
incide sobre a comercialização de sua produção, ou seja, sobre a importância que o contribuinte
produz e vende.
Aduz que, no presente caso, os valores apurados referem-se ao descarte de
matrizes e informa que essas aves não são produzidas pela empresa autuada.
Esclarece que o ramo de atividade da empresa é constituído pela produção de
pintos de um dia e ovos férteis. Para produzir tais produtos, que são comercializados pela
empresa, é necessário que ela adquira, de empresas detentoras da genética de cada linhagem, as
Aves Matrizes com idade de 1 dia. Essas Aves Matrizes são alojadas em aviários específicos
(matrizeiros) e após seis meses do alojamento, inicia-se o ciclo de produção dos ovos férteis.
Esses ovos férteis é que são comercializados pela empresa e/ou destinados à
incubação em incubatórios próprios, para produção de pintainhos de 1 dia que, igualmente, são
comercializados pela empresa.
Afirma que o ciclo produtivo das Aves Matrizes tem duração de 65 (sessenta e
cinco) semanas. Após o término do ciclo de produção das 65 (sessenta e cinco) semanas, as Aves
Matrizes são vendidas como descarte a frigoríficos específicos para abate.
Assim, entende que as Aves Matrizes não são produzidas pela empresa, ao
contrário, são adquiridas com a finalidade de produção dos ovos férteis e pintainhos de um dia,
produtos estes que são comercializados pela empresa.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.175 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724063/2017-14
3
Argumenta que as Aves Matrizes são consideradas contabilmente como bens ativos
biológicos, que compõe o ativo imobilizado da empresa e, no seu descarte (término do período de
produção), são vendidas para abate em operação registrada na contabilidade como venda de
imobilizado.
Conclui então que os valores da presente autuação, relativos ao descarte das Aves
Matrizes, não podem ser utilizados como base para o cálculo da contribuição prevista no artigo 25,
I da Lei 8.870/1994.
Por fim, requer:
"Em razão do exposto, a empresa requer seja recebida a presente impugnação, de
forma que, analisada, seja julgada procedente determinando-se a anulação da
presente autuação, já que as vendas de descarte de matrizes não podem ser
utilizado como base de cálculo para a contribuição prevista no artigo 25, I da Lei
8.870/1994, uma vez que as Aves Matrizes compõe o ativo imobilizado da
empresa. A empresa requer a produção de todas as demais provas em direito
admitidas."
O Acórdão de procedência do lançamento foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Ano-calendário: 2014,
2015, 2016 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PRODUÇÃO RURAL.
A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa jurídica, que
se dedique à produção rural, em substituição à prevista nos incisos I e II do art. 22
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, é de dois e meio por cento da receita
bruta proveniente da comercialização de sua produção.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/10/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 18/10/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando os mesmos argumentos consignados em sua impugnação.
Após a interposição do Recurso, foi juntado aos autos Sentença Judicial referente
ao Mandado de Segurança de n. 5005709-83.2018.4.04.7005/PR, bem como o acórdão do TRF e
certidão de trânsito em julgado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso é tempestivo, entretanto, dele não conheço pelas razões abaixo
aduzidas.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.175 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724063/2017-14
4
A sentença de procedência referente ao Mandado de Segurança de n. 5005709-
83.2018.4.04.7005/PR de fls. 258/261 dos autos deliberou por
a) declarar a ilegalidade na exigência das contribuições previdenciárias previstas
nos artigos 22A, da Lei no 8.212/1991, bem como do art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/94 sobre a
receita proveniente da venda das Aves Matrizes do ativo biológico da impetrante, desde que não
tenham sido produzidas pela própria impetrante;
b) declarar a nulidade do lançamento tributário objeto do PAF no
10935.724063/2017-14.
A interposição do referido mandado de segurança importou renúncia à esfera
administrativa, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio da jurisdição una,
estabelecido no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988. Inexiste dispositivo legal que
permita a discussão paralela da mesma matéria em instâncias diversas, sejam elas administrativas
ou judiciais.
Nesse contexto, foi editado o enunciado de Súmula no 1 do CARF , que assim
dispõe:
"Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial."
Conforme informado na sentença de fls. 258, no Mandado de Segurança
manifestado o contribuinte formulou o seguinte pedido alternativo:
Alternativamente, requer a concessão da segurança para decretar a nulidade do
lançamento tributário objeto do PAF no 10935.724063/2017-14, tendo em vista o
pedido de reconhecimento da ilegalidade na exigência das contribuições
previdenciárias previstas nos artigos 25, incisos I e II, e § 3o, da Lei no 8.870/1994,
e 22-A, § 5o, da Lei no 8.212/1991, sobre a receita proveniente da venda das Aves
Matrizes do ativo biológico da impetrante, por se tratar de venda do ativo
imobilizado.
Ressalte-se que tal pedido foi acolhido na sentença a qual foi confirmada em sede
de recurso e transitou em julgado, conforme documentos juntados aos autos.
Assim, considerando também que há concomitância entre o mérito da ação judicial
e do presente auto de infração, voto no sentido de não conhecer do recurso, devendo a instância
própria observar o decido na ação judicial.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso
voluntário em razão da concomitância.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.175 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.724063/2017-14
5

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 290
DF CARF MF
Original